Tribunal: TCU
Processo: 004.206/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4864/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.206/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana da Costa (XXX.316.109-XX); Carlos Miguel Ciupa (XXX.578.339-XX); Igor Talarico da Silva Micheletti (XXX.263.149-XX); Ivanilde Teresinha Dutra da Silva Matias (XXX.724.059-XX); Luciana Marta da Silva (XXX.867.449-XX); Luzia Marta da Silva (XXX.970.859-XX); Maicon Allan Martins Gadioli (XXX.094.879-XX); Pedro Augusto Fonseca de Araujo (XXX.425.999-XX); Renata Cibele Cominato Lemes (XXX.129.089-XX); Ulisses Caon (XXX.045.589-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.